Tribunal: TJES
Processo: 0011319-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011319-30.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO CRISTOVAO LTDA e outros

APELADO: YGOR JURANDY BARBOSA VIEIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. ART. 1.021 DO CPC. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ERRO GROSSEIRO. MULTA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão da Primeira Câmara Cível que julgou embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão anterior que não conheceu do recurso de apelação, no qual a agravante requer a reforma do julgado para que seu recurso seja conhecido e provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se agravo interno é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado; (ii) estabelecer se incide a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o recurso é manifestamente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.021, caput, do CPC prevê o cabimento do agravo interno apenas contra decisão proferida pelo relator.

4. O recurso foi interposto contra decisão colegiada da Primeira Câmara Cível, e não contra decisão unipessoal do relator.

5. A impugnação de acórdão por agravo interno torna o recurso incabível e impõe o seu não conhecimento por manifesta inadmissibilidade.

6. A jurisprudência do TJES afirma que o agravo interno não é meio adequado para impugnar decisão colegiada e qualifica essa interposição como erro grosseiro por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade.

7. A manifesta inadmissibilidade do recurso autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
1. O agravo interno só cabe contra decisão unipessoal do relator, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC.
2. É incabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.
3. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura recurso manifestamente inadmissível.
4. A manifesta inadmissibilidade do agravo interno autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo Ap - Reex nº 24130122492, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 11.07.2017, pub. 19.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
0011319-30.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO CRISTOVAO LTDA e outros
Advogados do(a) APELANTE: AYLA COGO VIALI - ES24309-A, JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A
APELADO: YGOR JURANDY BARBOSA VIEIRA e outros

Advogado do(a) APELADO: RONEY DUTRA MOULIN - ES9711-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de interno interposto contra acórdão desta e. Primeira Câmara Cível e julgou embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação.

A agravante pretende a reforma do acórdão, a fim de que seja conhecido e provido seu recurso.

O artigo 1.021,
caput
, do Código de Processo Civil assim prevê,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que o recurso de agravo interno somente encontra cabimento quando interposto em face de decisão unipessoal do Relator.

In casu
, o recurso foi interposto contra decisão colegiada, fato que torna imperioso o seu não conhecimento, na trilha da jurisprudência do nosso Egrégio Sodalício:

O agravo interno é modalidade recursal incabível para a impugnação de decisão colegiada. Neste caso, o agravante incorreu em erro grosseiro ao manejar recurso manifestamente inadmissível, dada a ausência de requisito intrínseco para sua interposição.
(TJES, Classe: Agravo Ap - Reex, 24130122492, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 19/07/2017).

Entendo que deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, tendo em vista que o recurso é manifestamente inadmissível.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso em razão da sua manifesta inadmissibilidade e deserção, motivo pelo qual, conforme fundamentado, aplico multa de 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)